Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-95.2017.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001010-95.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA TELES - CPF: 005.856.691-04 (APELANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), CASSIO CELESTINO DE SOUZA - CPF: 058.375.581-01 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), Sidney Souza de Oliveira (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SIDNEY SOUZA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO –
1. ARGUIDAS NULIDADES POR OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS
–
1.1.
PROVA DEFENSIVA NÃO EXIBIDA EM PLENÁRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO
– 1.2.
COAÇÃO DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – INOCORRÊNCIA –
1.3.
EXIBIÇÃO, EM PLENÁRIO, DE VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PREVIAMENTE – MATERIAL DISSOCIADO DOS FATOS EM APURAÇÃO – ART. 479, § ÚNICO, DO CPP – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TRÍDUO LEGAL – NULIDADES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO E TAMPOUCO REGISTRADAS NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – QUESTÕES PRECLUSAS –
2. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
DOS APELANTES, BEM COMO QUANTO À PRESENÇA DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LEGÍTIMA DEFESA QUE CONSTITUI APENAS UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS NO PROCESSO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
3.

PREQUESTIONAMENTO
–
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. As nulidades ora suscitadas com base na ofensa aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, para mais que improcedentes no caso concreto, não foram arguidas no momento oportuno e tampouco registradas na ata de julgamento em sessão plenária, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão no que refere a essas questões. Precedentes.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos se há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a proposição acusatória do Ministério Público quanto à autoria e ao dolo dos apelantes, bem como quanto à presença dos tipos penais derivados, exatamente como ocorre na hipótese. Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DANIEL FERREIRA TELES

CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
DANIEL FERREIRA TELES
e
CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, e que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, após o desconto do tempo de prisão provisória experimentado pelos sentenciados,
condenou-os
, respectivamente, às penas privativas de liberdade de
13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias

de reclusão
, ambos no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, cumprindo frisar que, por ocasião do julgamento, o réu
DANIEL
foi
absolvido
pela eg. Corte Leiga da imputação referente ao crime do
art. 243 da Lei n.º 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nas razões recursais disponíveis no ID 13453971, ID 13453972, ID 13452958 e ID 13453966, os apelantes suscitam a
nulidade do julgamento por violação aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas
, sustentando, em abono à arguição, que o material cuja exibição em Plenário a defesa requereu
não foi remetido a tempo da sessão de julgamento e não pôde ser apresentado aos jurados
por culpa exclusiva da ineficiência estatal, bem como que
a órgão acusador, durante a solenidade, chegou a coagir uma das testemunhas submetida à inquirição
e
a exibir vídeo não juntado aos autos previamente
, tudo em prejuízo dos réus.

Os recorrentes pleiteiam ainda a
nulidade do julgamento
por ser o veredicto do C. Conselho de Sentença
manifestamente contrário às provas dos autos
, seja no que refere à
inocorrência da

legítima defesa
, seja no que concerne à manutenção das
circunstâncias

qualificadoras
.

Por fim, os insurgentes
prequestionam
o art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
a
, e art. 5.º, inc. LV, ambos da Constituição Federal e o art. 25 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 13453983, ID 13453980 e ID 13453982, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 20914534 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 14/03/2017, por volta das 22h29min, na residência particular situada no bairro Tancredo Neves, na Comarca de Guiratinga/MT, os apelantes
DANIEL FERREIRA TELES
e
CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA
, previamente ajustados e imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida do ofendido
Sidney Souza de Oliveira
.

Ressai da exordial acusatória que o denunciado
DANIEL
se dirigia até a residência da vítima na companhia do adolescente
William Teles Barbosa
e que, no trajeto, conversou com o menor sobre o fato de que o ofendido

havia “mexido” com a companheira do recorrente
CÁSSIO
, o qual, por sua vez, comentou que não deixaria isso “barato” e foi endossado por
DANIEL
, que disse
“não pode deixar mesmo, tem que passar ele”
.

A preambular narra que, ao chegarem na casa do ofendido, todos passaram a ingerir bebida alcóolica e, algum tempo depois, o apelante
CÁSSIO
informou
DANIEL
que investiria contra a vítima naquele momento, sendo que, então,
DANIEL
se apossou de uma faca e desferiu 02 (dois) golpes contra ela, que implorou piedade e tentou se proteger. Ato contínuo, o acusado
CÁSSIO
tomou para si a arma branca e, enquanto
DANIEL
segurava a vítima, desferiu várias facadas contra ela, as quais foram a causa eficiente da sua morte.

Diante disso, os insurgentes foram denunciados, pronunciados e, posteriormente,
condenados
como incursos nas penas do delito de homicídio duplamente qualificado, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, impondo ressaltar, por derradeiro, que o apelante
DANIEL
foi
absolvido
pelo Júri Popular do crime conexo imputado exclusivamente a ele, relativo ao fornecimento de bebida alcóolica a menor de idade.

1.

Da alegada nulidade do julgamento com base na ocorrência de vícios posteriores à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Penal)
:

Conforme relatado, os apelantes arguem a nulidade do v. julgamento proferido pelo eg. Tribunal do Júri e suscitam, para tanto, a ocorrência de
violações aos princípios da plenitude de defesa, do contraditório e da paridade de armas
, as quais consistiriam:

(i)

na não exibição em Plenário da camiseta usada pelo réu
DANIEL
FERREIRA TELES
no dia do crime, a qual, embora haja tido a sua apresentação deferida pelo d. juízo, não foi remetida pela POLITEC a tempo da sessão de julgamento e, por isso mesmo, não pôde ser mostrada aos jurados, o que acarretou prejuízo, visto que tal elemento probatório, por conter vestígios do sangue do acusado, comprovaria que este foi atingido por uma pancada na região nasal por ocasião do fato e conferiria respaldo à tese de legítima defesa;

(ii)

na suposta coação, por parte do Ministério Público, em face da testemunha
William teles Barbosa
, compelindo-a a
“confirmar a fala do órgão acusador”
(ID 13452958 - Pág. 1);

(iii)

na exposição, durante a sessão de julgamento, de vídeo da acusação não juntado aos autos previamente, surpreendendo assim a defesa em Plenário.

Por outro lado, é certo que
as teses
não
fazem jus à acolhida
.

Quanto à exibição do material pretendido pela defesa, qual seja, a camiseta que vestia o réu
DANIEL
FERREIRA TELES
no dia do fato, efetivamente consta dos autos ofício expedido ao juízo
a quo
pela Polícia Civil de Guiratinga/MT, dando conta de que,
até a véspera da sessão de julgamento, a vestimenta não havia sido periciada
, consoante se vê do ID 13470461, razão pela qual
o respectivo laudo apenas veio a ser remetido ao caderno processual em 27/05/2019
, isto é, quatro dias após o julgamento (ID 13452954 e ss.).

Nada obstante a não remessa da camiseta em questão e a juntada tardia da correspondente perícia, ainda assim não procede a nulidade alardeada pelos recorrentes.

A defesa alega que a roupa do recorrente
DANIEL
estaria
“suja com o seu próprio sangue dada a pancada recebida na região nasal,
como prova o laudo de exame de corpo de delito
”
, bem como que
“se o
Apelante sustentou ter sofrido uma agressão quando a vítima partir armada em sua direção
, se desta agressão esvaiu-se sangue e
tendo o laudo apontado a existência de lesão
,
nada mais interessante para sua defesa exibir a referida camiseta apreendida com as manchas de sangue,
confrontando-a com os laudos existentes no processo
”
(
Sic –
ID

13453972).

Como se sabe, vigora no processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Na hipótese, a própria defesa consigna que a exposição da vestimenta prestar-se-ia tão somente a corroborar as conclusões do exame de corpo de delito realizado sobre o réu
DANIEL FERREIRA TELES
.

Com efeito, perscrutando o mencionado exame, realizado no dia que sucedeu o episódio ilícito, tem-se que o recorrente
DANIEL
ostentava
“escoriação na região nasal”
e que o periciado relatou ao médico legista que
“a lesão apresentada foi consequente a uma briga na noite de ontem”
(ID 13456497 - Pág. 7).

Ademais, segundo se infere das razões do apelo, o Ministério Público admitiu ao Conselho de Sentença a existência nos autos de laudo pericial atestando a presença de lesões corporais nos acusados, ao passo que
a defesa, por sua vez, extraiu cópia dos referidos laudos e as apresentou ao corpo de jurados
.

Neste ponto, discorrem as razões recursais,
in verbis
:

“(...)
representante do Ministério Público admitiu a existência dos laudos com as lesões nos Apelantes
, pois não havia sido distribuídos por ela aos jurados. Como se trata de processo eletrônico o Parquet só entregou aos jurados a parte das peças que lhe interessava para conseguir a condenação, contudo,
a defesa extraiu cópia dos laudos existentes no processo e apresentou aos jurados, explicando ponto a ponto a existência da legítima defesa e o porque as qualificadoras não se faziam presentes
”.
(
Sic –
ID

13453972 - Pág. 1) – Negritei.

Como se vê, o fato de o apelante
DANIEL
se encontrar com o nariz escoriado
já estava comprovado documentalmente a partir do exame de corpo de delito
, ao qual
os senhores jurados obtiveram o devido acesso
, de modo que
inexiste qualquer prejuízo, seja aos sentenciados seja à tese de legítima defesa, decorrente da não remessa e da não exibição em Plenário da camiseta com vestígios de sangue
.

Portanto,
não há falar em nulidade do julgamento
.

Ainda que assim não fosse, embora a defesa alegue que arguiu durante a sessão plenária a ausência da prova por ela almejada e que o inconformismo restou devidamente registrado, é certo
que nada consta da ata de julgamento acerca da nulidade ora arguida
, de modo que a questão, à toda evidência,
está preclusa
.

Não é outra a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais,
é pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno
e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
, o que não ocorreu na hipótese em testilha
”

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Destaquei.

Os apelantes suscitam ainda a ocorrência de eiva na sessão de julgamento, consistente na coação promovida pela representante do Ministério Público em face da testemunha
William Teles Barbosa
, a fim de que o relato testemunhal respaldasse a proposição acusatória do
Parquet.

Todavia, a simples oitiva do depoimento, armazenado em mídia audiovisual no ID 13453986, é o suficiente para a afastar a alegação dos recorrentes.

Com efeito,
William Teles Barbosa
é sobrinho do apelante
DANIEL
FERREIRA
TELES
e estava presente no
locus delicti
por ocasião do fato criminoso, tratando-se assim da
única testemunha ocular do delito
, a qual, ao prestar depoimento na sessão de julgamento,
alterou as versões anteriormente apresentadas na fase do
judicium accusationis
e na Delegacia
, passando a eximir o próprio tio da responsabilidade pelo homicídio e chegando a insinuar a prática de coação por parte dos policiais e dos membros Conselho Tutelar que estiveram presentes nas suas prévias oitivas.

Tais peculiaridades, a meu ver, justificam a veemência com que o i. órgão acusador realizou a inquirição, visando justamente desvelar a verdade real dos fatos e até mesmo se a testemunha havia sido constrangida anteriormente.

Tanto é assim que, durante o depoimento, o membro ministerial esclareceu ao depoente que a veemência se devia à importância do seu testemunho, bem como que ele não estava sendo julgado, explicando diretamente ao declarante que
“você não tem nada a ver com o crime, ninguém está te acusando, só que você é extremamente importante aqui para nós, vamos falar a verdade”

(ID 13453986).

Ademais, a colheita da prova oral se aperfeiçoou
na presença da autoridade judiciária que presidia a solenidade
e, como não poderia deixar de ser,
perante os senhores jurados
, os quais certamente e no íntimo da sua convicção,
levaram em consideração a espontaneidade com que a testemunha respondia aos questionamentos, para então prolatarem o seu veredicto
.

Não bastasse,
a defesa técnica de ambos os réus
se fazia igualmente presente durante a oitiva da testemunha e,
em momento algum, se insurgiu em face do método de inquirição do
Parquet
, seja durante as perguntas feitas pela promotora de Justiça, seja após o término dos questionamentos.

Aliás, os causídicos
sequer formularam perguntas e questionamentos à testemunha presencial
e
tampouco consignaram em ata qualquer inconformismo
para fins de interposição recursal junto à instância superior, de maneira que esta questão, outrossim,
apresenta-se preclusa
,
nos termos do
art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe:

“Art. As nulidades deverão ser argüidas:
(...)

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do eg. STJ:

“Há preclusão quando, no julgamento em Plenário, a pretensa nulidade não é arguida logo depois de sua ocorrência”
. (RHC 100.002/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) – Negritei.

“Não há falar em nulidade da sessão de julgamento se não comprovados, em momento oportuno, a alegada coação das testemunhas de defesa
, o prejuízo decorrente da não inquirição de umas delas e a necessidade de desaforamento”
. (AgRg no AREsp 1361583/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) – Destaquei.

Da mesma forma, quanto à inquirição desta mesma testemunha na fase do
judicium accusationis
, isto é, na primeira fase do rito escalonado dos processos de competência do Tribunal do Júri – igualmente impugnada pela defesa nas razões recursais –, é certo que se operou o fenômeno da preclusão,
porquanto não foi arguida no momento oportuno
.

Com relação à nulidade derivada da exibição ao Conselho de Sentença, por parte do Ministério Público, de
vídeo que não havia sido juntado aos autos previamente
, os apelantes se limitam a sustentar que foram surpreendidos e prejudicados por não compreenderam o nível de influência que o material exerceu sobre o ânimo dos jurados, sem, contudo, discriminar o conteúdo da mídia impugnada.

Por outro lado, em sede de contrarrazões recursais, a acusação esclarece o seguinte,
in verbis
:

“(...) habitualmente, esta representante ministerial, no afã de tornar a sessão de julgamento mais dinâmica e interessante para os jurados e o público que dela participa, opta por exibir VÍDEOS INFORMATIVOS, extraídos de ‘sites’ amplamente conhecidos como o ‘Youtube’, e que
NÃO POSSUEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, pelo contrário, tratava-se de um vídeo cujo conteúdo informava seus expectadores acerca de aspectos relacionados à cidadania e respeito ao próximo
”.
(ID 13453980 - Pág. 7) – Negritei.

Como é cediço, o
art. 479 do Código de Processo Penal
visa assegurar às partes em Plenário as garantias ao
contraditório
, à
não surpresa
, à
lealdade processual
e à
paridade de armas
, razão pela qual dispõe que:

“
Art. 479.

Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto
que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis
, dando-se ciência à outra parte
.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”.

Considerando que o vídeo exibido pelo
Parquet
à Corte Leiga
não guardava relação com os fatos apurados neste feito
, é certo que
não se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal
, conforme já teve a oportunidade de assentar a C. Corte Cidadã:

“1.
O art. 479 do Código de Processo Penal
dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de
3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas
. (...).
2. Se o documento ou objeto não guarda relação direta com os fatos retratados nos autos e imputados ao agente, desnecessária sua juntada dentro do tríduo legal
.

(...)”.
(REsp 1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014) – Grifei.

“A atual redação do art. 479 do CPP estabelece que não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis e cuja ciência não tenha sido dada à outra parte.
Assim sendo, não há nenhuma vedação legal à apresentação de documentos que auxiliem a parte na sustentação de sua tese, desde que para aferição de outros aspectos não ligados à culpa, sob a vigilância e tutela do juiz presidente quanto a eventual excesso por parte da acusação
”.
(HC 149.007/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015) – Destaquei.

De qualquer modo, esta nulidade, assim como as demais trazidas ao crivo deste Tribunal
ad quem
,
tampouco foi arguida por ocasião da sessão de julgamento ou registrada em ata de julgamento, encontrando-se, portanto,
preclusa
.

2.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)
:

2.1.
Da legítima defesa
:

A
materialidade

da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 13453987); do termo de exibição e apreensão (ID 13456460); da certidão de óbito da vítima (ID 13453991 - Pág. 2); do laudo de necropsia (ID 13459469, ID 13457495 e ID 13460973), atestando que a causa da morte consistiu em choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro-cortante (arma branca); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, tem-se que
ambos os apelantes são implicados na empreitada delitiva
pela testemunha presencial do fato-crime e pelos agentes de segurança pública que funcionaram nas diligências, cumprindo frisar que o recorrente
CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA

admitiu em Plenário ter sido o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito
.

A insurgência recursal, contudo, diz respeito à
licitude da conduta
atribuída aos apelantes, pois
a defesa sustenta que o julgamento do corpo de jurados foi manifestamente contrário ao conjunto probatório coligido ao feito
, na medida em que as provas dos autos atestariam, de maneira estreme de dúvidas, que os réus foram atacados pela vítima no momento fatídico e que teriam apenas se desvencilhado da investida desta e se defendido dos seus golpes, causando-lhe a morte.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente a ação penal,
concluo que a pretensão desmerece prosperar
, porquanto há bastantes elementos de cognição nos autos que amparam a versão apresentada pelo órgão acusador e que foi acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que
os recorrentes, previamente ajustados e imbuídos de
animus necandi,
ceifaram a vida do ofendido
Sidney Souza de Oliveira
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Por esta razão, o eg. Tribunal da Cidadania orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a testemunha
William Teles Barbosa
, sobrinho do apelante
DANIEL
FERREIRA
TELES
, nas três oportunidades em que foi ouvido, duas delas perante a autoridade judiciária – portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, aduziu expressamente que presenciou o crime e foi capaz de implicar ambos os acusados no evento ilícito, inclusive revelando que
combinaram previamente a execução delitiva
.

Com efeito, especificamente no depoimento em Plenário, a testemunha confirmou que, após chegarem na residência da vítima, tanto ele quanto os ora recorrentes passaram a ingerir bebida alcóolica na companhia daquela e que, em dado momento, o apelante
CÁSSIO
chamou o seu tio
DANIEL
até um canto do domicílio e disse que iria “pegar ele” agora.

Desta feita, segundo confirmou o depoente ao ser indagado pelo Ministério Público, o apelante
DANIEL

foi até a cozinha, se apossou de uma faca que se acomodava sobre o fogão
e a levou até a área externa do imóvel, sendo que, então, aproximou-se da vítima,
desferiu contra ela 02 (dois) golpes com a arma branca
e, em seguida, jogou o objeto cortante no chão, após o que o acusado
CÁSSIO recolheu a faca e desferiu os demais golpes em face do ofendido
.

A testemunha
William Teles Barbosa
relatou também que, após a consumação do crime, o seu tio
DANIEL
chamou-a para que se evadissem dali e narrou que os três indivíduos saíram do local juntos, bem como que, depois disso, a testemunha correu para casa.

Na mesma toada, a
presença do
animus necandi
na conduta dos recorrentes
, inclusive com premeditação extrínseca ao dolo de ímpeto,
encontra amparo probatório nas declarações judiciais da testemunha

Naziro Ribeiro Júnior
, policial civil que investigou a ocorrência, o qual relatou em Plenário que, durante as apurações, a força policial desvelou que os acusados planejaram a execução do crime previamente, ainda a caminho da casa da vítima.

Depreende-se, portanto, que as provas dos autos são aptas a especar a acusação constante do libelo e, consequentemente, respaldar o desfecho condenatório alcançado pelo corpo de jurados, não havendo falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Em que pese a alegação da defesa
quanto à existência nos autos do
exame de corpo de delito
demonstrando que ambos
os réus apresentavam escoriações no dia seguinte aos fatos
, é certo que tal peculiaridade, por si só,
não implica na automática procedência da tese de legítima defesa
, mesmo porque,
não se descuida da
vantagem numérica
dos acusados em relação ao ofendido
, cumprindo consignar que a testemunha presencial nada mencionou em Plenário sobre a vítima estar armada e, ao fim do
judicium accusationis,
respondeu expressamente que o ofendido se encontrava
desarmado
no momento fatídico
.

Ademais, os exames de corpo de delito mencionados pela defesa, coligidos no ID13456497, atestam que o apelante
CÁSSIO

apresentava
“ferida incisa côncava na mão direita e escoriações deltoidiana direita e esquerda”
, enquanto que o apelante
DANIEL

ostentava
“escoriação na região nasal”
.

Por outro lado, o laudo de necropsia realizado sobre a vítima e o respectivo mapa topográfico, para além de ilustrarem a
pluralidade de golpes de faca que a alvejou
, descrevem as seguintes lesões à sua integridade corporal,
in verbis:

“
Feridas perfuro-incisas de 2,8cm na região esternal
e de
3,0cm na região dorsal esquerda
; f
eridas incisas de 4cm na região do hipocôndrio direito
,
10cm na região geniana
e mentoniana esquerda, de
2cm e 1cm na região frontal à esquerda
e de
0,5cm na região tenar esquerda
;
escoriações nas regiões deltoidiana direita
,
torácica esquerca
e
malar direita
;
equimose arroxeada
na região torácica esquerda;
perfuração do esterno (osso)
e saco pericárdico; presença de
grande quantidade de sangue na cavidade pericárdica
, com coágulos;
perfuração de mais ou menos 1,0cm no ventrículo direito (coração)
”.
(ID 13459469 - Pág. 3) – Sublinhei.

A análise concatenada dessas perícias certamente planta
dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos configuradores da excludente de ilicitude insculpida no art. 25 do Código Penal
, especialmente no que refere à
moderação
dos meios utilizados para repelir eventual agressão injusta partida da vítima, mesmo porque, não se ignora que
um dos golpes de faca acertou a região dorsal do ofendido
, o que, por si só, mitiga a tese de legítima defesa.

Assim sendo, é inarredável concluir que
a Corte Leiga apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório existente, uma muito plausível, diga-se de passagem, impondo-se assim
observar o princípio constitucional da soberania dos vereditos
e
indeferir
o pedido de anulação do julgamento prolatado pelo Tribunal Popular.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, o veredito condenatório.

2.2.
Das qualificadoras
:

Com relação aos tipos penais derivados, igualmente, descabe falar em julgamento manifestamente contrário à prova angariada ao feito.

De acordo com os depoimentos da testemunha
William Teles Barbosa
, a ocorrência criminosa foi propelida porque os acusados pensavam – e até mesmo conversaram sobre isso quando estavam a caminho do
locus delicti

–
que a
vítima havia “mexido” com a mulher do apelante
CÁSSIO
e que isso não poderia ficar “barato”
.

Do mesmo modo, quanto ao
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, tem-se que fora reconhecido pelo Conselho de Sentença, dentre outras razões, porque
a vítima foi atingida
inesperadamente
, o que encontra respaldo no lastro probatório dos autos, visto que, segundo narraram as testemunhas, o
fato delitivo se deu na residência do ofendido, enquanto ele ingeria bebida alcóolica e usufruía momento de lazer na companhia dos apelantes
.

Ademais, ressai dos quesitos formulados na sessão plenária que a presença da qualificadora do art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal deveu-se também ao fato de
o ofendido ter sido atingido pelas costas
, conclusão que encontra arrimo no
laudo pericial necroscópico e no respectivo mapa topográfico
, os quais atestam que,
pelo menos um dos golpes de faca acertou a vítima na região dorsal
, exatamente como concluíram os jurados (ID 13459469 - Pág. 3).

Não bastasse, ao prestar depoimento durante a sessão plenária, o investigador da Polícia Civil
Naziro Ribeiro Júnior
, remetendo-se às declarações que lhe foram prestadas pela testemunha
William

Teles Barbosa
ainda no calor do momento fatídico e aludindo também às informações obtidas durantes as diligências investigativas, relatou aos senhores jurados tanto a
premeditação
para o delito quanto
o motivo fútil
que ensejou a prática criminosa e a
surpresa que revestiu o ataque e dificultou a defesa da vítima
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha em questão:

“
O William, ele presenciou, ele viu, e no dia seguinte ele nos contou com detalhes o que ele tinha visto.
Então o William disse que o tio dele, o Daniel, chamou ele para ir na casa do Cássio, de lá da casa do Cássio, eles foram para a casa do Ney. Eles diziam que iriam fritar uma carne e tomar uma cachaça lá, segundo eles, e,
a caminho, eles já estavam planejando matar o Ney.

Segundo eles, foi por causa que o Ney tinha mexido com a mulher do Cássio
. Inclusive nós realizamos diligências para localizar essa mulher e confirmar essa versão, não obtivemos êxito em localizar essa mulher
. Beleza. Aí o Cássio disse que não ia deixar isso barato e o Daniel falou ‘não, tem que passar ele mesmo’,
eles já foram planejando esse homicídio.
Chegando lá, eu estou contando a versão de quem viu, de quem estava lá, do William.
Chegando lá, ele disse, foram lá comer a carne, tomando cachaça. Num dado momento, o Cássio falou ‘agora eu vou pegar ele’. E aí, o Daniel foi lá na cozinha, pegou a faca e desferiu os golpes contra o Ney, e soltou a faca no chão. Quando ele soltou a faca no chão, o Cássio pegou a faca e terminou de matá-lo.
(...).
Foi confirmado também que a esposa do Daniel falou dessa questão, que foi por causa, falou até o que o Ney, a vítima tinha dito.
Parece que o Cássio estava abraçado com a menina, aí o Ney falou para ele ‘eu queria ser você quando você estava abraçado com a fulana’, com a menina que a gente não conseguiu identificar
.
E essa foi a motivação
,
a Amanda confirmou, se não me engano a Ester, a irmã dele, também confirmou, a irmã do Daniel também confirmou isso
(...). Então foram essas provas que a gente conseguiu colher (...).
A vítima disse que, quando o Cássio estava abraçado com essa menina, ele disse que queria estar no lugar do Cássio. Essa foi a motivação, o ciúme”
.
(ID 13453986) – Destaquei.

Oportunamente, friso que, embora algumas provas dos autos denotem a existência de altercação ocorrida entre os envolvidos na noite do delito, a testemunha
Naziro Ribeiro Júnior
narrou em Plenário que,
ao chegar na cena do crime e averiguar a disposição logística dos móveis e demais objetos que guarneciam a vivenda da vítima,
não constatou qualquer sinal de entrevero ou de luta corporal
, o que corrobora a tese do Ministério Público quanto à
investida inesperada dos recorrentes em face do ofendido
e à reduzida capacidade de reação deste.

Deste modo, verificando-se que a conclusão do corpo de jurados encontra espeque nos elementos de cognição angariados ao caderno processual,
inclusive quanto à presença dos tipos penais derivados
, é
inviável o afastamento das circunstâncias qualificadoras
, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, os apelantes
prequestionam o
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
a
, e art. 5.º, inc. LV, ambos da Constituição Federal e o art. 25 do Código Penal
.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
DANIEL FERREIRA TELES
e
CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020